Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. PRAZO. RAZOABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATENDIMENTO MÉDICO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SISTEMA DE REGULAÇÃO. FILA DE ESPERA. EXCESSO DE PRAZO. LEI No 12.732/2012. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado em face do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em face de ato omissivo que consiste em mora na realização de consulta médica oncológica no Sistema Único de Saúde (SUS), objetivando obrigar o Distrito Federal à realização da consulta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o cabimento da fixação de multa cominatória e (ii) o cabimento da determinação de realização de consulta oncológica em caso de violação do prazo previsto na Lei no 12.732/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É plenamente cabível a fixação de multa a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação, mesmo antes de eventual recalcitrância, com o intuito de assegurar o cumprimento da obrigação imposta, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.1. No caso, mostra-se razoável o prazo de 5 (cinco) dias fixado, ante a urgência da situação clínica do impetrante, bem como a simplicidade da obrigação a ser cumprida, que diz respeito à realização de consulta médica na rede pública de saúde, demonstrando a capacidade de cumprimento pela Administração Pública dentro desse prazo.
4. O Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se discute suposto ato omissivo referente à prestação de serviços públicos de saúde no âmbito distrital, uma vez que é a autoridade responsável pela formulação e implementação das políticas públicas de saúde no âmbito de atuação da administração distrital. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano.
6. No caso em análise, incontroversa a necessidade de atendimento do autor em consulta oncológica, não havendo negativa por parte da administração, mas mora na implementação de sua obrigação de fornecer o tratamento.
7. Ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias do art. 2o da Lei no 12.732/2012 para início do tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde, resta caracterizada a violação do direito subjetivo, sendo devida a imposição de obrigação de fazer à Administração Pública para determinar o imediato início do tratamento, independentemente da posição do paciente de lista de regulação.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e não provido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196. Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207. Lei no 12.732/2012, art. 2o. CPC, art. 537
Jurisprudência relevante citada: STJ: RMS n. 38.746/RO, Relator Min. Ari Pargendler, Relator para Acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção. AgRg no RMS n. 39.940/RO, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
TJDFT: Acórdão 2026216, Relator Des. Roberto Freitas Filho, Relatora Designada Desa. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível. Acórdão 2026159, Relator Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível. Acórdão 1995730, Relatora Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível. Acórdão 2056343, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível. Acórdão 2051245, Relator Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível. Acórdão 2034651, Relator Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível.